Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720927-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMES JOSE DA SILVA AGRAVADO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Hermes José da Silva contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução e rejeitar as alegações de causa modificativa da obrigação e de rejeição do cumprimento de sentença (autos no 0730639-58.2018.8.07.0001, ID no 193652176, págs. 1-7). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Diante do documento de ID no 59788950, mantenho o benefício de gratuidade de justiça. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO